Tribunal: TJSP
Processo: 1004081-59.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO DE ALUGÉIS. COVID-19. ISENÇÃO VALORES. Sentença recorrida que garantiu a redução do valor dos aluguéis de imóvel comercial, em virtude da pandemia da Covid-19. Pretendem os recorrentes a cobrança do pagamento das diferenças decorrentes da redução concedida. Ao se conceder ao empresário moratória parcial de seu débito, coloca-se o objetivo da revisão

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO DE ALUGÉIS. COVID-19. ISENÇÃO VALORES. Sentença recorrida que garantiu a redução do valor dos aluguéis de imóvel comercial, em virtude da pandemia da Covid-19. Pretendem os recorrentes a cobrança do pagamento das diferenças decorrentes da redução concedida. Ao se conceder ao empresário moratória parcial de seu débito, coloca-se o objetivo da revisão contratual em xeque, uma vez que o dever de arcar ulteriormente com o montante isentado gera ao locatário um passivo acumulado que dificultar-lhe-á sobremaneira a retomada da atividade. Nesse diapasão, a socialização dos prejuízos a todos os agentes econômicos, desde que observada a razoabilidade e a proporcionalidade, é essencial para preservar o próprio mercado, o que não justifica o acolhimento do recurso ora aviado. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.